Tribunal: STF
Processo: Pet 8975
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de representação da autoridade policial pleiteando o desarquivamento desta PET 8.975 (processo nº 0097590-87.2020.1.00.0000), de minha relatoria, com fundamento legal no artigo 18, do Código de Processo Penal, para os fins de prosseguimento das investigações em razão de terem surgido novas provas que guardam correlação com os fatos descritos na referida notícia crime envolvendo RICARDO DE AQUINO SALLES, à época Ministro do Meio Ambiente, e que, a pedido da Procuradoria Geral da República, foi por mim arquivada, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, em 5/10/2020.
    A Polícia Federal representou, ainda, pelo deferimento de inúmeras diligências criminais em face de diversos agentes públicos e pessoas jurídicas, em tese envolvidos em grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais.
    Em 13/5/2021, determinei o desarquivamento da notícia crime e deferi a representação da autoridade policial no que diz respeito às diligências, por meio de decisão tornada pública em 19/5/2021.
    Em 25/5/2021, foi levantado o sigilo dos autos principais desta PET 8975, permanecendo em sigilo toda a documentação autuada em anexo, diante da natureza de seu conteúdo e sendo autuado em apartado tudo o que fosse disponibilizado em relação à medida cautelar de busca e apreensão e em relação ao afastamento dos sigilos bancário e fiscal, dado o art. 230-C, §2º, do RISTF, o que deu origem à Pet 9703, distribuída à minha relatoria por prevenção.
    Em 23/6/2021, o investigado RICARDO DE AQUINO SALLES procedeu à juntada de decreto assinado pelo Presidente da República, por meio do qual foi exonerado do cargo de Ministro de Estado do Meio Ambiente (eDoc. 107).
    Foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
    Em 29/6/2021, a PGR manifestou-se nos autos da Pet 9703 (onde autuada a documentação sigilosa distribuída por prevenção a esta Pet 8975), alegando, em síntese, que os fatos investigados na Pet 8975 cingem-se fundamentalmente à atuação coordenada de servidores ocupantes de cargos em comissão do Ministério do Meio Ambiente, indicados pelo ex-Minsitro RICARDO SALLES, os quais teriam atuado para garantir interesses ilegítimos de empresas madeireiras.
    Assim, em virtude da exoneração de RICARDO DE AQUINO SALLES, posicionou-se pelo declínio da competência com remessa à Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal para a continuidade das investigações.
    A PGR informou, ainda, que, por medidas de proteção à formação do juízo natural e também por economia processual, há no âmbito da 1ª Região da Justiça Federal tentativa da Polícia Federal de reunir todos os processos relativos à atividade madeireira ilícita em um único foro, tendo já o tentado junto ao STF (Inq 4.871, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA). Aduziu que há no TRF1, por conseguinte, um conflito de competência instaurado entre juízes federais do Amazonas e do Pará. Sustentou que “a remessa tout court do presente feito a à Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal – sem o exame da conexão deste caso com os demais – pode ser um fator complicador na definição do juízo natural, mais uma vez”.
    Requereu, dessa forma, a remessa dos autos da Pet 9703, juntamente com esta Pet 8975, que lhe deu origem, ao TRF1, para que, no âmbito do Conflito de Competência n. 1002200-60.2021.4.01.0000, seja decidido de forma estabilizada, sobre o destino dos presentes autos e dos feitos conexos. Subsidiariamente, requereu o declínio à Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal.
    A Polícia Federal, em representação de 19/7/2021, reconhecendo, por um lado, a exoneração do investigado RICARDO DE AQUINO SALLES do cargo de Ministro do Meio Ambiente e, por outro, a necessidade de continuação das investigações, representeou pelo declínio da competência à Subseção da Justiça Federal em Altamira/PA.
    É a relatório. DECIDO.
    Nos termos do art. 102, I, c, da CF/88, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente.
    Assim, se o investigado não exerce mais o cargo que atraiu a competência desta CORTE em razão do foro por prerrogativa de função – Ministro de Estado do Meio Ambiente –, é necessário o declínio da competência, como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República (Inq. 4669/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, d. 15/05/2019; Inq 1376 AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/2007).
    Dessa forma, diante da inequívoca necessidade de declínio da competência, resta definir o Juízo para o qual serão remetidos os autos.
    Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, a competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
    Na presente hipótese, os elementos de prova produzidos indicam, neste momento processual, que os crimes teria ocorrido, primordialmente, no município de Altamira/PA, como bem salientado pela autoridade policial:
    “(...) o inquérito IPL 2021.0003967-SR/PF/DF foi instaurado, em 26 de janeiro de 2021, para apurar a possível prática dos crimes de de corrupção (Art. 317, do CP), prevaricação (Art. 319, do CP), advocacia administrativa (Art. 321, do CP) e organização criminosa (§ 1º da Lei 12.850/2012) praticados, em tese, por servidores do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e particulares.
    A investigação teve início a partir do Ofício nº 5/2021/DMAPH/CGPFAZ/DICOR/PF, que encaminhou, a esta DELECOR/DF, documentos produzidos pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, mais especificamente pelo Sr. Bryan Landry, adido do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos da América (U.S Fish and Wildlife Service – FWS), órgão congênere ao IBAMA naquele país, os quais noticiavam a possível ocorrência de grave esquema de conluio entre agente(s) público(s) brasileiros e particulares no Brasil e nos Estados Unidos da América, com o intuito de legalizar e madeiras brasileiras de origem ilegal retidas em portos dos EUA, contrariamente, aliás, ao próprio teor de manifestações técnicas elaboradas por agente ambientais do IBAMA.
    Nesse sentido, merecem destaque os seguintes trechos do Oficio produzido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil:
    (…)
    Face ao teor da referida documentação que, conforme visto, noticiava a existência de possível grave esquema de favorecimento e exportação ilegais de madeira para os Estados Unidos, bem como a disponibilidade do respectivo adido signatário em fornecer ulteriores informações e colaborar com as autoridades brasileiras, solicitamos, por meio do ofício, as seguintes informações e dados:
    I) Informações provenientes de autoridades aduaneiras ou ambientais da Bélgica e Dinamarca, referente às ações semelhantes por elas realizadas na mesma época em face das mesmas empresas, notadamente detalhes sobre a informação constante de seu relatório de que tais autoridades teriam recebido ligações telefônicas da empresa Tradelink, realizadas, entretanto, por intermédio de terminais telefônicos da Superintendência do IBAMA no Estado do Pará.
    II) Esclarecer, se na documentação em poder das autoridades norte-americanas, consta informação sobre a origem desses produtos florestais apreendidos, notadamente a área autorizadas de onde teriam sido extraídos.
    III) Encaminhamento de amostras das referidas madeiras apreendidas em poder das autoridades americanas para fins de requisição pelo signatário do competente exame pericial.
    IV) Outros dados úteis.
    Em resposta, aos questionamentos e solicitações, o adido do FWS no Brasil forneceu a documentação já anteriormente juntada aos autos deste IPL e que apresentava, a partir de dados fornecidos pelo IBAMA e pelas próprias empresas que adquiriram os produtos nos EUA, as supostas origens da madeira exportada informadas pela Tradelink, conforme a seguir:
    (…)
    A partir desses dados, é possível verificar que 3 das 4 origens declaradas são de concessões florestais no interior da Floresta Nacional de Altamira, Unidade de Conservação Federal situada em sua maior parte no interior do referido município, localizado no estado do Pará e, por conseguinte, na jurisdição da Subseção Judiciária em Altamira/PA, conforme demonstrado na figura a seguir:
    (…)
    Não bastasse isso, na mencionada documentação, o adido norte-americano informou que também realizou análise do teor dos respectivos documentos de origem florestal (DOFS) que escudavam o transporte e comercialização desses produtos florestais, tendo constatado várias inconsistências nesses documentos, com destaque para as seguintes: i) as coordenadas no DOF/GF não coincidam com a Autorização – art. 48º (IBAMA) IN 21/2014; ii) a ausência de número de autorização (origem) – Art. 31º e 48º, IN 21/2014 e Art. 11º (Pará), IN 01/2008; iii) ausência de coordenadas de origem da madeira – Art. 31º e 48º, IN 21/2014; iv) datas de transporte fora do período de validade – Art. 45º, IN 21/2014; v) volumes de madeira não coincidentes – Art. 48º, IN 21/2014; vi) destino falso/sem rota marítima – Art. 31º, 43º, 48º e 61º do IN 21/2014 e Art. 11º e 26º do IN 01/2008.
    E mais: a perícia criminal já realizada pela Polícia Federal reforça a suspeita levantada pelo adido norte-americano, pois, o incluso Laudo Pericial n. 816/2021-INC/DITEC/PF demonstrou que a origem dos produtos florestais que foram exportados por meio do contêiner TCNU7091944 apresentou DOFs emitidos mais de 08 (oito) meses após o final dos sinais de exploração florestal detectados em imagens de satélite, o que é bastante inusual e reforça a possibilidade de ‘lavagem’ de produtos florestais de outras áreas a partir de documentos emitidos por essa origem.
    (…)
    Sobre o assunto, é importante registrar que a Embaixada dos Estados Unidos também fornece amostras das respectivas madeiras apreendidas pelas autoridades norte-americanas, as quais foram colhidas em consonância com as diretrizes estabelecidas por equipe de peritos da PF e, atualmente se encontram no Instituto Nacional de Criminalística (INC/PF).
    Tais produtos se revelam de fundamental interesse para as presentes investigações, vez que sua perícia, inclusive por meio da análise de isótopos estáveis (SIRA), método científico apto a verificar a origem geográfica de madeiras, poderá se somar aos demais elementos de convicção coligidos não apenas em relação às fraudes documentais aqui já exaustivamente noticiadas, mas sobretudo quanto à própria origem ilícita desses produtos.
    Nestes termos, por todo o exposto, parece-nos claro que, uma vez que não mais subsiste a prerrogativa de foro do investigado RICARDO DE AQUINO SALLES, em razão de sua exoneração do cargo de Ministro de Estado do Meio Ambiente, as presentes investigações devem seguir pela Subseção da Justiça Federal em Altamira/PA, nos termos do que dispõe o art. 70 do CPP.
    Isso porque, se por um lado, a presente investigação versa sobre diversos crimes, inclusive funcionais, dúvida não há de que os produtos florestais apreendidos pelas autoridades norte-americanas ou são oriundos, em sua maior parte, de áreas de concessão florestais no interior da Floresta Nacional de Altamira, ou foram extraídas de outras áreas, provavelmente próximas, mas legalizados por meio de documentos ideologicamente falsos dessas mesmas concessões.
    Assim, os autos deverão ser remetidos à Justiça Federal de Altamira, para regular prosseguimento da investigação; sendo, portanto, desnecessário aguardar a definição do CC 002200-60.2021.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que trata de hipóteses diversas.
    Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE e determino a imediata remessa destes autos, bem como dos autos da Pet 9703, à Subseção Judiciária de Altamira/PA, para regular continuidade das investigações, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas.
    Como corolário, julgo prejudicado o agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 36, fls. 49-60).
    À Secretaria para que proceda ao imediato cumprimento desta decisão.
    Deverá ser mantido o sigilo da Pet 9703, até análise do juízo competente.
    Ciência à Procuradoria-Geral da República.
    Comunique-se à autoridade policial.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente